Tribunal: TJDFT
Processo: 0003450-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0003450-66.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MX COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 28806780, a recorrente MX COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP requer a transferência dos valores depositados nestes autos para que possa proceder à garantia do juízo na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Em consulta ao sistema informatizado desta Corte, extrai-se que: a) a execução fiscal no 0757341-93.2018.8.07.0016, proposta em desfavor da recorrente, encontra-se suspensa desde dezembro de 2020 (ID 78553158), pelo prazo de um ano; b) sobrevindo a improcedência dos embargos à execução (Processo no 0732920-68.2020.8.07.0016), a contribuinte interpôs apelo – o qual tramita sob a Relatoria do eminente Desembargador Sergio Rocha, com julgamento previsto para a 34a Sessão Ordinária Virtual da 4a Turma Cível (período de 23/09 até 30/09); c) no processo no 0700430-55.2018.8.07.0018, movido pela contribuinte, há sentença – já envolta pelo manto da coisa julgada desde 12/03/2019 – de parcial procedência, determinando que o Fisco Distrital “exclua os valores depositados em seu favor nos autos do processo n. 2016.01.1.14839-6 [presente feito] de quaisquer procedimentos de cobrança”. Conquanto consabido que a apelação interposta contra a improcedência de embargos à execução não possui efeito suspensivo, entendo que qualquer pronunciamento judicial (de admissão ou de apreciação) a respeito do pleito ora formulado neste autos pode aguardar o julgamento daquele recurso, devido às circunstâncias supramencionadas. Ante o exposto, (i) aguarde-se o julgamento da apelação no 0732920-68.2020.8.07.0016. Sem prejuízo, (ii) concedo ao Distrito Federal o prazo de 15 (quinze) dias para que possa se manifestar sobre a petição de ID 28806780. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator